Tribunal: TJES
Processo: 0000413-43.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000413-43.2019.8.08.0068
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATHEUS AUGUSTO PINTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível em remessa necessária
, por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo

(Id. 2210975 – fls. 05/20), ver reformada a sentença (Id. 2210970 – fls. 33 e ss.) que
,
em sede de
mandado de segurança
,
declarou
a nulidade do 5º termo de retificação do edital
de abertura
nº 01/2018,
do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da PMES,

e garanti
u
o acesso do impetrante
à
s demais fases do certame,
postergada a nomeação para momento posterior ao trânsito em julgado.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)

legalidade do ato
administrativo
praticado à luz do princípio da autotutela
e da Súmula 473 do STF
;
(ii)
ausência de irregularidade na decisão da banca e do poder público;
(iii)

imutabilidade dos critérios de classificação da avaliação psicológica;
(iv)

o termo de retificação destinou-se a flexibilizar o parâmetro de aprovação excessivamente rígido;
(v)

a previsão original do edital mostrou-se irrazoável
e desproporcional, fazendo-se necessária a revisão por parte da Administração;
(vi)
a manutenção dos parâmetros editalícios originais
implicaria a falta de preenchimento de todas as vagas e inexistência de cadastro de reserva;
(vii)

o resultado preliminar de avaliação psicológica não gera
direito adquirido do apelado;
(
viii)

a

PMES possui
número limitado de vagas para o curso de formação, não tendo capacidade para comportar alunos classificados fora das vagas ofertadas
;
(
ix
)
impossibilidade de in
cursão
do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2210996).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Rememorando o contexto fático da controvérsia, depreende-se que o E
dital
de
A
bertura
nº 01/2018,
que regulamen
ta

o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da
briosa
PMES,
pre
viu,
na fase de
exame psico
ssomático
,
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos rigorosa avaliação psicológica fracionada em 12 pontos de análise
1
.

A redação original do anexo III do instrumento convocatório exigiu o atingimento de índices mínimos em todas as características
2
, sob pena de eliminação do certame.

Tal rigor restou justificado pela natureza e atribuições inerentes ao cargo, bem como pela necessidade de manutenção da disciplina e hierarquia, como se observa da explicitação dos motivos pelo Comandante Geral da PMES (Id. 2210901 - Pág. 27):

“
Tal rigor se deu naquele contexto em que foi estipulado, a uma, pois
a própria natureza da atividade policial assim o exige
, por sua constante e próxima relação com as mazelas sociais; a duas, para
prevenir eventos violentos e arbitrários
, felizmente a cada dia menos frequentes; a três, considerando-se a
natureza essencial do serviço público
de segurança posto a disposição da sociedade que, por ser essencial, não admite solução de continuidade,
exigindo portanto profissionais capazes de resistir a pressões como aquelas que levaram a "Greve de Fevereiro de 2017", entre outros motivos
. Todos esses fatores, enfim, levaram a uma inflexão quanto aos critérios de acesso a tais cargos públicos”.

No entanto,
em 03/04/2019
, ou seja, após a divulgação do resultado preliminar do exame psicossomático (12/12/2018), a administração castrense promoveu a retificação do edital de abertura, medida consequencialista e pragmática tendente a mitigar os altos índices de reprovação dos candidatos e imprimir efetividade ao concurso, considerando a imperiosa necessidade de preenchimento dos quadros.

Para esse desiderato, passou-se então a admitir desempenho insuficiente em até 02 características
3
, reputando-se “indicados” os candidatos reprovados em 03 ou mais critérios.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a juridicidade da alteração editalícia de concurso público no decurso do certame.

Pois bem. Como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.

E ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784⁄99 e Súmula nº 473 do STF) e
alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público
, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012.
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

(...) Segundo entendimento desta Corte
o Edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia
. Nesse sentido: RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014. [...] (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

A propósito, como critério de avaliação, a alteração das regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos
princípios da confiança e boa-fé
, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e obstar à Administração a prática de atos contraditórios e desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital
[
...
]
decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.
Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé
, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. (RE 598099, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10⁄08⁄2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF)

Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. [...] 9.
Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica.
Presença de um componente de ética jurídica.
Aplicação nas relações jurídicas de direito público
.
[...] (MS 24268, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922, INFORMATIVO STF 343)

Na hipótese,
configura-se nítida violação a
o
s
princípio
s
da confiança
e boa-fé
,
porquanto alterados
os critérios objetivos de aprovação e reprovação

posteriormente

à
divulgação da
lista preliminar
de “indicados”
e ao esgotamento do prazo
recursal (18/12/2018)
, isto é,
quando
o resultado já
poderia ser considerad
o
definitiv
o
.

Assim, embora tenha ocorrido no interesse da Administração, o ato administrativo malfere ainda o princípio da isonomia, especialmente no que diz respeito àqueles candidatos escalonados dentro do número de vagas e que foram subitamente deslocados para o cadastro de reserva após a flexibilização das regras do certame.

Ora, impingir ao candidato a modificação das regras de avaliação de uma das etapas após a realização e
consequente
aprovação, definitivamente, não está de acordo com
os
princípios basilares do direito e do Estado Democrático.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte, em especial desta Segunda Câmara Cível, conforme ilustram diversos precedentes sobre a mesma celeuma:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018 CFSD PMES). ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A alteração das regras do edital após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura, violação ao princípio da vinculação a instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça ao examinar recursos de outros candidatos do mesmo concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 CFSD 2018/PMES, também tem concluído pela ilegalidade da alteração do edital. Precedentes. 3. Logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002906, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. 5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopeadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital.
6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019373, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 3. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190010567, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente, conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.
2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa e do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

É como voto.

1
Atenção concentrada; desenvolvimento cognitivo; memória; fluência; controle emocional; iniciativa; organização; impulsividade; agressividade; sociabilidade; ansiedade; fraqueza.

2
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em uma, ou mais, características”.

3
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características”.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA.
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONFIANÇA E BOA-FÉ. VIOLAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
Como cediço, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784⁄99 e Súmula nº 473 do STF) e, ainda, alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. Precedentes do STJ.

2
)
Como critério de avaliação, tem-se que a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração a abstenção da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas. Precedentes do STF.

3
)
O ato administrativo malfere os princípios da isonomia e da confiança, especialmente no que diz respeito àqueles candidatos escalonados dentro do número de vagas e que foram subitamente deslocados para o cadastro de reserva após a flexibilização das regras do certame.
Precedentes do STJ e TJES.

4)

I
mpingir ao candidato a modificação das regras de avaliação de uma das etapas após a sua realização e
consequente
aprovação, definitivamente, não está de acordo com
os
princípios basilares do direito e do Estado Democrático.
Apelação Cível desprovid
a
.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar integralmente a sentença.